Tribunal: TJES
Processo: 5003290-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003290-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELI BATISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDITORA ABRIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. O CONTRATO NÃO RECONHECIDO. NARRA A AUTORA QUE NO INÍCIO DE 2020 COMEÇOU A RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A UM CONTRATO JUNTO A EDITORA ABRIL, PORÉM, EM RAZÃO DE SER APOSENTADA, DESCONHECIA DOS VALORES ATÉ QUE, APÓS O CANCELAMENTO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO PERDIDO, DESCOBRIU POR VIA DE CORRESPONDÊNCIA QUE ESTARIA SENDO COBRADA PELA OITAVA PARCELA, NO VALOR DE R$ 39,80, RAZÃO PELA QUAL ENTROU COM RECLAMAÇÃO NO PROCON PARA TENTAR O CANCELAMENTO DA ASSINATURA PELA VIA EXTRAJUDICIAL, SEM ÊXITO. ALEGA, AINDA, QUE SÓ IDENTIFICOU OS DESCONTOS NAS FATURAS DE 09/04/2020 E 09/07/2020. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PARA PLEITEAR PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO, INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS PELOS DÉBITOS INDEVIDOS E DANO MORAL PELA SITUAÇÃO PASSADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE O PEDIDO DA EXORDIAL PARA DECLARAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO, NEGANDO PROVIMENTO AO DANO MATERIAL E MORAL POR ENTENDER QUE FALTARAM PROVAS QUE PERMITISSEM A PROCEDÊNCIA DE TAIS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA DE FORMA A REQUERER A PROCEDÊNCIA QUANTO AOS PEDIDOS DE DANO MORAL E MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, VERIFICA-SE A PARTIR DO “DOC IV. Faturas do cartão da autora (ID nº 6705748)” DA INICIAL QUE EXISTEM ELEMENTOS MÍNIMOS NO SENTIDO DE QUE O DÉBITO FOI REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECORRENTE, ADEMAIS NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO NESSE PARTICULAR, JÁ QUE A RECORRIDA DISCUTIU O TEMPO TODO O MÉRITO DA CONTRATAÇÃO. DIANTE DISSO MERECE REFORMA A SENTENÇA EM TAL PARTICULAR, DEVENDO SER JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO E REALIZADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, PERFAZENDO O VALOR DE R$296,22. JUROS ETC.
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO EFETIVO PAGAMENTO DE CADA PARCELA
.
QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE SE MOSTRA COMPROVADA A FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO E POR ISSO MERECE IGUAL PROVIMENTO O PEDIDO. O CONSUMIDOR ESTEVE NO PROCON E TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO CONFORME REVELA O DOC VI QUE ACOMPANHA A INICIAL , SEM ÊXITO NO ENTANTO. DE TAL SORTE, RESTA INEQUÍVOCO QUE A QUESTÃO TRANSBORDA A MERA COBRANÇA INDEVIDA E O RECURSO MERECE PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, SENDO FIXADA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$1.000,00.
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. NO RESTANTE,
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)